Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DE OFÍCIO, EM SENTENÇA. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO EVIDENCIADA ALTERAÇÃO, A MENOR, DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE.

I. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é viável a concessão, de ofício, dos benefícios da gratuidade da justiça (aqui, ao tempo da prolação da sentença).
III. Na situação processual em que há decisão preclusa, na origem, de indeferimento da gratuidade da justiça, a reanálise da questão somente seria viável, a pedido, e se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da parte requerente.
IV. Em virtude da suficiência dos rendimentos indicados pelos autores, do precedente recolhimento custas iniciais, da ausência de comprovação da alteração da situação econômico-financeira das partes e da falta de novo pedido de gratuidade da justiça, o benefício deve ser revogado.
V. Apelação conhecida e provida.